Tribunal: TJMT
Processo: 1024178-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE QUESTÃO. LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência em ação anulatória, com o objetivo de obter a declaração de nulidade de uma questão da prova objetiva de concurso público.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência.
III. Razões de decidir:
3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais não se evidenciam no presente caso.
4. No caso, não se verificou qualquer ilegalidade que justificasse a intervenção judicial, sendo incabível ao Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas apresentadas pelos candidatos e as respectivas notas atribuídas.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “A tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo relevante foi citado explicitamente.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1471313 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 20.5.2024; STF, Rcl 59693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15.8.2023; TJMT, N.U 1007650-40.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 7.5.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024178-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), ALVARO MATEUS WINGENBACH DA SILVA - CPF: 035.596.141-55 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE QUESTÃO. LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.

Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência em ação anulatória, com o objetivo de obter a declaração de nulidade de uma questão da prova objetiva de concurso público.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir
:

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais não se evidenciam no presente caso.

4.
No caso, não se verificou qualquer ilegalidade que justificasse a intervenção
judicial
, sendo incabível ao Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas apresentadas pelos candidatos e as respectivas notas atribuídas.

IV. Dispositivo e tese
:

5
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
A tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.
”

-----------------------

Dispositivos relevantes citados:

Nenhum dispositivo relevante foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada:
S
TF, RE 1471313
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j
.
20.5.2024
; STF
,
Rcl
59693
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j
.
15.8.2023
;
TJMT, N.U 1007650-40.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j
.
7.5.2020
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por

Á
LVARO MATEUS WINGENBACH DA SILVA

contra decisão proferida pelo
J
uízo da
4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
(MT)
que,
nos autos da ação anulatória e indenizatória n.
1001892-90.2024.8.11.
0037

proposta

contr
a o

INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS
–
SELECON
e o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
,
indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em suas razões recu
rsais,
o
agravante sustenta que
a questão n. 40 da prova objetiva para o cargo de Médico Intervencionista do SAMU deve ser declarada nula
e, por consequência, conferido o respectivo ponto a seu favor
, pois
há duas
respostas
corretas.

Com base nesses fundamentos, requer
o provimento do recurso para reformar a decisão e, por consequência,
deferir a tutela provisória de urgência para suspender o concurso público regido pelo Edital d
a Secretaria de Administração do
Município de Primavera do Leste (MT) n. 1/2023.

Indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada (Id.
236210666
).

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE no Id.
249280174
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões de
INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – SELECON
(certidão de transcurso de prazo, Id.
250011687
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
257047197
, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por

Á
LVARO MATEUS WINGENBACH DA SILVA

contra decisão proferida pelo
J
uízo da
4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT)
que,
nos autos da ação anulatória e indenizatória n.
1001892-90.2024.8.11.
0037
proposta
contra
o
INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS
–
SELECON
e o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Na origem, alega-se que a questão n
.
40 da prova objetiva do concurso público, regido pelo Edital n
.
1/2023 da Secretaria de Administração do Município de Primavera do Leste (MT), referente ao cargo de Médico Intervencionista do SAMU, apresenta duas respostas corretas. Por essa razão, requer

a anulação da referida questão.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à suspensão do certame, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
Com efeito, sobre a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere avaliação de questões em concurso público, o Supremo Tribunal Federal (STF), em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que ‘Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas
atribuídas’ (RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125
Divulg
26/6/2015
Public
29/6/2015).

Assim, a atribuição de notas nas respectivas questões da prova objetiva pela banca avaliadora não se enquadra nas hipóteses em que o Poder Judiciário pode se imiscuir no mérito administrativo, não podendo substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e atribuir notas.
” (Id.
164541035
– Págs. 2/3).

É firme o entendimento do
c.
Supremo Tribunal Federal que, como regra geral, o Poder Judiciário não pode substituir
a
banca examinadora de concurso público para anular questões de prova
.

“
O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 632.853/CE-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema no 485 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que
não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial
.”
(
STF,
RE 1471313
AgR
,
Rel. Min.
Edson Fachin,
Rel
.
p/ Acórdão
Min.
Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 20
.
5
.
2024,
DJE
28
.
5
.
2024)
.
[sem destaque no original]

“
A decisão reclamada está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da
impossibilidade
do
Poder Judiciário substituir a banca
examinadora na correção de provas de concurso público
; salvo, tão somente, na verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame
.
”
(
STF,
Rcl
59693
AgR
,
Rel. Min.
Roberto Barroso
, Primeira Turma, julgado em 15.
8
.
2023,
DJE
18
.
8
.
2023)
.
[sem destaque no original]

No caso
, não se cuida de hipótese de ilegalidade que decorreria d
a
ausência de previsão no conteúdo exigido no edital
em relação à questão proposta
,
uma vez que o agravante pretende que o Poder Judiciário examine o mérito das conclusões da banca examinadora.

Assim
,
não compete ao
Poder
Judiciário ingressar no mérito do ato administrativo, com a finalidade de proceder
à
nova correção das provas, porquanto não é admissível, no controle de legalidade, substituir
a
banca examinadora para avaliar
as
respostas dadas pelos candidatos e
as
notas a eles atribuídas.

Nesse sentido, decidiu a c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
Em se tratando de matéria afeta a concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, sendo vedado o exame dos critérios de formulação de questões, de correção de provas e de atribuição de notas aos candidatos, matérias cuja responsabilidade é da banca examinadora
.
”
(
TJ-MT,
N.U 1007650-40.2019.8.11.0000,
Rela. Desa.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis
Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 7
.
5
.
2020, publicado no DJE 15
.
5
.
2020)
.

Dessa forma, considerando a
ausência
de probabilidade do direito alegado, não se admite o deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação

supra
,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo

a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024